Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722420-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ZZI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME RECORRIDO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO LOCADOR. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, referente a contrato de locação de imóvel comercial. 2. A alteração do quadro social não invalida a fiança concedida em contrato de locação em que figura a sociedade comercial, pois é necessário que o fiador notifique o locador de sua intenção de se desonerar, para que este exija novo fiador ou substitua a modalidade da garantia, nos termos do art. 40, X, da Lei de Locações. 3. De modo a proteger o terceiro de boa-fé que contrata com a empresa, são considerados válidos os atos praticados, em nome da sociedade, por quem aparenta ter poderes para tanto (Acórdão 1678313, 07120411720228070001, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJe 31/3/2023). 4. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigos 47, 104, incisos I e II, e 166, inciso IV, suscitando a nulidade absoluta do negócio jurídico debatido nestes autos, em decorrência da inaplicabilidade da teoria da aparência, na espécie. Argumenta que a assinatura do termo aditivo ao contrato de locação foi realizada por terceiro que não possui poderes de representação, o que viola a autonomia da pessoa jurídica e deixa de observar a capacidade das partes para a celebração de contratos; b) artigo 819, e enunciado 214 da Súmula do STJ, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos formais para a imputação da responsabilidade solidária por dívida contratual e, tampouco, observada a exigência da constituição em mora do devedor principal. Destaca que “o termo aditivo ao contrato de locação foi assinado sem qualquer menção expressa à anuência da Recorrente como fiadora”. A parte recorrida, em contrarrazões, pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 47, 104, incisos I e II, 166, inciso IV, e 819, todos do Código Civil. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Extrai-se dos autos que José Roberto de Abreu Dias e João Ricardo de Abreu Dias eram sócios da empresa Apelante ao tempo da assinatura do contrato (17/9/2009), conforme consta nos instrumentos contratuais Id. 135470256 e Id. 135470255 (...) no documento de ID 135470255 percebe-se que João Ricardo de Abreu Dias passou a integrar a sociedade em junho de 2008, tendo poder de administração em conjunto com José Roberto de Abreu Dias ou separadamente (cláusula sétima). Não há notícias de alterações sociais posteriores que tenham revogado os poderes de administração. Assim, a fiança foi validamente outorgada (...) De fato, ainda que João Ricardo de Abreu Dias tenha perdido os poderes estatutários/societários em fevereiro/2016, induvidoso que era sócio da empresa apelante ao tempo da assinatura do primeiro contrato (17/9/2009), conforme consta nos instrumentos contratuais Id. 135470256 e Id. 135470255. Ademais, a alteração do quadro social não invalida a fiança concedida em contrato de locação em que figura a sociedade comercial, pois é necessário que o fiador notifique o locador de sua intenção de se desonerar, para que exija novo fiador ou substitua a modalidade da garantia, nos termos do art. 40, X, da Lei de Locações (...) Por fim, em consonância com a teoria da aparência, eventuais convenções particulares dispostas em contrato social, por se tratar de ato interna corporis, são válidas apenas entre os sócios, não podendo, pois, ser oponíveis a terceiros de boa-fé (Id 62624267) (g.n.). Com efeito, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Também não merece seguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 214 da Súmula do STJ, uma vez que, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029